Tribunal: TJMT
Processo: 1008111-88.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008111-88.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), W. J. DE SANTANA NETO INSTALACAO E MANUTENCAO - CNPJ: 29.427.653/0001-33 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA EMENDA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em execução fiscal, devido à inércia da parte exequente em emendar a inicial no prazo estabelecido, conforme determinação judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial por falta de emenda, após intimação judicial, é válido.

III. Razões de decidir

3.
A parte exequente foi devidamente intimada para emendar a inicial, mas não cumpriu o comando judicial dentro do prazo legal, resultando no indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

4.
Precedentes jurisprudenciais corroboram a validade da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O não atendimento da determinação judicial para emendar a inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
.
321, parágrafo
único; 330, IV; 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1045831-84.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito
Público e Coletivo, j. 09.7.2024; TJMT, Embargos de Declaração Cível, 0053262-02.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.2.2024.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
6a
Vara
Cível
de
Sinop
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
1008111-88.2024.8.11.0015
promovida contra
W. J. DE SANTANA NETO INSTALA
ÇÃO
E MANUTEN
ÇÃO
,
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, do
Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente afirma, em síntese, que
a senten
ç
a violou os princ
í
pios do contradit
ó
rio e da ampla defesa, bem como o devido processo legal, al
é
m de contrariar o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal
para que possa ser oportunizada a ado
çã
o das medidas administrativas cab
í
veis.

Sem contrarrazões pela parte apelada
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de

recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
6a Vara Cível de Sinop (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
1008111-88.2024.8.11.0015
promovida contra
W. J. DE SANTANA NETO INSTALA
ÇÃO
E MANUTEN
ÇÃO
,
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, do
Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o juízo de origem extinguiu o executivo fiscal
,
sob o argumento de que a parte exequente, ora apelante, deixou de
atender decisão judicial que determinou a emenda à inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
Vejamos:

“
Art. 321.
O juiz, ao verificar que a peti
çã
o inicial n
ã
o preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de m
é
rito,
determinar
á
que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precis
ã
o o que deve ser corrigido ou completado
.

Par
á
grafo
ú
nico.
Se o autor n
ã
o cumprir a dilig
ê
ncia, o juiz indeferir
á
a peti
çã
o inicial
”
.

[sem destaque no original].

Com efeito, o dispositivo citado prevê que,
n
ã
o preenchendo a peti
çã
o inicial os requisitos exigidos por lei ou em havendo defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do m
é
rito,
dever
á
ser concedido o prazo para que a parte a emende ou a complete,
sob pena
de indeferimento.

Em análise dos autos
na origem
, infere-se que o
d.
J
uízo
a quo
determinou em
1o
.
4
.20
24

(Id.
220135164
) a intimação da Fazenda Pública
para promover a emenda à inicial.

Decorrido o prazo sem manifestação,
o juízo de origem, em decisão datada de
18
.
6
.202
4
,
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
cito os precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL

–
EXECU
ÇÃ
O FISCAL
–
INDEFERIMENTO DA PETI
ÇÃ
O INICIAL
–

IN
É
RCIA DA PARTE EXEQUENTE EM PROCEDER A EMENDA NO PRAZO LEGAL
–
DESNECESSIDADE DE INTIMA
ÇÃ
O DA PARTE PARA SUPRIR INATIVIDADE
–
EXTIN
ÇÃ
O DO FEITO SEM JULGAMENTO DO M
É
RITO

–
SENTEN
Ç
A MANTIDA
–
RECURSO N
Ã
O PROVIDO.

1. O n
ã
o atendimento do autor/exequente da determina
çã
o de emendar a inicial
, induz
ao indeferimento da inicial e, consequente extin
çã
o do feito.

2. Correto o indeferimento da peti
çã
o inicial ante o n
ã
o atendimento do comando judicial que determinou a emenda
à
inicia, conforme disposto no artigo 321, par
á
grafo
ú
nico, do C
ó
digo de Processo Civil.

3.
Recurso n
ã
o provido”
.

(N.U 1045831-84.2019.8.11.0041, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO P
Ú
BLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira
C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, Julgado em 09
.
7
.
2024,
Publicado
no DJE 16
.
7
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“PROCESSO CIVIL

–
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O
–

RECURSO DE APELA
ÇÃ
O - EXECU
ÇÃ
O FISCAL APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXECU
ÇÃ
O FISCAL
–
EMENDA
À
INICIAL
–
N
Ã
O CUMPRIDA
–
INDEFERIMENTO DA A
ÇÃ
O - PAR
Á
GRAFO
Ú
NICO DO ART. 321 DO CPC
–
EXTIN
ÇÃ
O SEM RESOLU
ÇÃ
O DE M
É
RITO
–
SENTEN
Ç
A MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
ACLARAT
Ó
RIOS N
Ã
O ACOLHIDOS.

- Configura a in
é
rcia do exequente, que mesmo devidamente intimado, n
ã
o atende ao comando judicial.
Assim, o indeferimento da inicial e extin
çã
o do processo sem resolu
çã
o de m
é
rito
é
medida que se imp
õ
e, n
ã
o havendo que falar em reforma da senten
ç
a objurgada.

-
Os Embargos de Declara
çã
o devem ser rejeitados, quando presentes os v
í
cios previstos no artigo 1.022, II e par
á
grafo
ú
nico, do C
ó
digo de Processo Civil de 2.015”
.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 0053262-02.2013.8.11.0041,
Rel. DES.
M
Á
RCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26
.
2
.
2024, Primeira C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, Data de Publica
çã
o: 08
.
3
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Com efeito,
tendo em vista que a parte ora apelante foi intimada para emendar a inicial e deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis
, correta a extin
çã
o do feito, sem resolu
çã
o de m
é
rito, nos termos do
art. 330, inciso IV c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024